Tribunal: TJES
Processo: 0000320-83.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000320-83.2008.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVIO PIANNA LTDA e outros

APELADO: VERDE ORGANICO COMERCIO DE ADUBOS LTDA ME e outros (5)

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000320-83.2008.8.08.0030

APELANTE
: AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA.

APELADOS
: VERDE ORGÂNICO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. – ME, FERNANDO JOSÉ POSSATO E MARIA DA PENHA MARCHIORI POSSATO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO SEMESTRAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS REITERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela exequente contra sentença que extinguiu execução por quantia certa fundada em três cheques emitidos em 2007, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, sustentando inexistência de paralisação ininterrupta superior ao prazo legal e atuação diligente na busca de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se incide prescrição intercorrente na execução fundada em cheque, considerado o termo inicial da contagem e a eficácia interruptiva de pedidos reiterados de diligências patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera porque a sentença indicou os marcos temporais e jurídicos que embasaram o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que afasta alegação de fundamentação genérica

O § 3º do art. 1.013 do CPC autoriza o exame imediato do mérito quando os autos comportam julgamento, circunstância que também afasta prejuízo processual

O art. 59 da Lei nº 7.357/1985 fixa prazo de seis meses para a execução fundada em cheque da mesma praça, prazo que também rege a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula nº 150/STF

Nas execuções submetidas ao CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia com o término do prazo judicial de suspensão ou, na falta de prazo fixado, após um ano de suspensão, conforme as teses firmadas pelo STJ no IAC no REsp nº 1.604.412/SC

Como a suspensão do feito ocorreu em 04.12.2017, a fluência do prazo prescricional iniciou um ano depois, observada a necessidade de causa interruptiva eficaz para impedir a consumação da prescrição

Pedidos reiterados de BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD já antes frustrados, sem demonstração de alteração na situação econômica do executado, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, razão pela qual subsiste a extinção da execução

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença que explicita os marcos temporais e jurídicos do reconhecimento da prescrição intercorrente não padece de nulidade por ausência de fundamentação.

Na execução fundada em cheque, a prescrição intercorrente observa o prazo semestral do art. 59 da Lei nº 7.357/1985, em consonância com a Súmula nº 150/STF.

Nas execuções regidas pelo CPC/1973, o prazo da prescrição intercorrente inicia com o término do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, após um ano de suspensão.

Requerimentos reiterados de diligências patrimoniais infrutíferas, sem indicação de fato novo, não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, § 3º do art. 1.013 e § 4º do art. 921; Lei nº 7.357/1985, art. 59; CC/2002, parágrafo único do art. 202; Lei nº 6.830/1980, § 2º do art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.918.375/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2018, DJe 02.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000320-83.2008.8.08.0030

APELANTE
: AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA.

APELADOS
: VERDE ORGÂNICO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. – ME, FERNANDO JOSÉ POSSATO E MARIA DA PENHA MARCHIORI POSSATO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AUTO SERVIÇO PIANNA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da
Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
, ajuizada pela recorrente contra
VERDE ORGÂNICO COMÉRCIO DE ADUBOS LTDA. – ME
, atualmente em face de
FERNANDO JOSÉ POSSATO
e
MARIA DA PENHA MARCHIORI POSSATO
, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas razões (id. 18552753), defende a parte recorrente ser indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente. Para tanto, argumenta que o processo não permaneceu paralisado por período superior a 5 anos de forma ininterrupta, uma vez que sempre agiu de forma diligente na busca de bens, nunca se mostrando inerte na condução do processo, a fim de garantir a satisfação de seu direito.

Sem contrarrazões.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, arguida sob o argumento de que o juízo
a quo
teria se limitado a motivações genéricas, entendo que a mesma não merece prosperar.

Diferentemente do alegado pela apelante, a sentença recorrida declinou claramente os marcos temporais e jurídicos que balizaram o convencimento do magistrado, citando expressamente o marco inicial da contagem e o prazo prescricional aplicável à espécie.

Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da causa madura, permitindo que este Tribunal avance ao exame do mérito quando o processo estiver em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, do CPC) , sendo certo que os elementos fáticos contidos nos autos são suficientes para a apreciação da lide, o que afasta a alegação de prejuízo ou de nulidade por vício de fundamentação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

A prescrição intercorrente ocorre quando o titular do direito permanece inerte durante o processo, deixando de praticar atos de sua responsabilidade. O prazo é idêntico ao da prescrição da pretensão original e reinicia sua contagem a cada causa interruptiva.

Desse modo, a prescrição intercorrente se verifica no curso do processo, por abandono de quem deduz a pretensão ou a executa, durante um lapso correspondente ao próprio prazo prescricional, sempre que sua inércia não puder ser suprida pelo julgador.

Na hipótese sob julgamento, o processo de execução encontra-se lastreado em três cártulas de cheque datadas de 11/07/2007, 20/11/2007 e 08/12/2007 e devolvidas pelo Banco (fls. 16, 17 e 19).

De início, vale consignar que, conforme previsto no artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (Lei do cheque), a ação de execução amparada em cheque sacado para pagamento na mesma praça da sua emissão, caso dos autos, deverá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses contados do término da apresentação, de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo, nos termos do Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação, isto é, 6 meses e não 5 anos, conforme constou da sentença.

Vale registrar que configura-se a prescrição intercorrente quando o credor permanece inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, sendo o termo inicial para a sua contagem o encerramento do prazo de um ano de suspensão da execução, realizada nos termos do parágrafo 4º do art. 921 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, é importante consignar que o C. STJ fixou as seguintes teses acerca da prescrição intercorrente no Incidente de Assunção de Competência n.º 001, instaurado no REsp nº 1.604.412/SC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTE EM IAC. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1. "As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição." (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018) 2. Entendimento firmado nos autos do IAC no REsp 1.604.412/SC que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.918.375/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, na hipótese, considerando que a presente ação teve início em 2007, o prazo prescricional terá início um ano após a suspensão do feito, ocorrida em 04/12/2017 (fl. 125 dos autos originais).

No caso dos autos, observo que apelante/ exequente solicitou realização de BACENJUD, RENAJUD e SISBAJUD, porém, sem lograr êxito. Ressalte-se que o pedido de novas diligências para localização de bens não possui, isoladamente, o condão de interromper a prescrição. Isso ocorre porque tais medidas já haviam sido realizadas sem sucesso, e a exequente não demonstrou qualquer alteração na situação econômica do executado que justificasse a renovação dos atos, limitando-se a reiterá-los.

Esse entendimento converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional (REsp 1732716/MT/Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). Portanto, ante a fluência do prazo sem causas interruptivas eficazes, a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão da ausência de fixação na instância de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.